Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO. PERFURAÇÃO UTERINA. COMPLICAÇÃO MÉDICA RARA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória em que se discute responsabilidade civil do Estado por alegado erro médico na inserção de dispositivo intrauterino em unidade pública de saúde, que teria ocasionado perfuração uterina e necessidade de cirurgia para retirada, com pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a perfuração uterina decorrente da inserção do dispositivo intrauterino configura falha na prestação do serviço público de saúde capaz de ensejar responsabilidade civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos da CF/1988, artigo 37, § 6o, exigindo conduta, dano e nexo causal.
4. A perícia judicial conclui que a perfuração uterina é evento raro e imprevisível, descrito na literatura médica, sem evidência de negligência, imperícia ou inobservância de protocolos clínicos, constatando-se que o atendimento médico após a intercorrência foi tempestivo e adequado, inclusive com encaminhamento imediato para cirurgia reparadora, não havendo omissão ou erro na conduta profissional.
5. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela parte autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 37, § 6o. CC, artigo 43. CPC, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0709904-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 20.10.2025.